Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo majorado pelo uso de arma branca, concursos de agentes e restrição de liberdade. Arcabouço probatório robusto. Condenação mantida. Pena de multa. Redução. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado por concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, incisos II, V e VII, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. (i) Aferir se as provas são suficientes para fundamentar a condenação; (ii) a possibilidade de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente nas oportunidades em que foram ouvidas, além de harmoniosas com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Nos casos de flagrante em que a vítima sinaliza a capacidade de identificar o autor do crime de maneira induvidosa, devido à proximidade temporal com o delito, não se faz necessário o procedimento específico do art. 226 do CPP.
6. A pena pecuniária deve ser fixada em proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando persistirem os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente por se tratar de réu reincidente e considerando, ainda, a gravidade concreta do caso – prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, concurso de seis agentes e com restrição de liberdade.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/4/2022; TJDFT. Acórdão 1841729, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 4/4/2024.